Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711035-12.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEZIAH FERNANDES TELES CARDOSO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KEZIAH FERNANDES TELES CARDOSO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (ID 86200326 dos autos originais), que na Execução Fiscal, processo n. 0000460-68.2017.8.07.0018, indeferiu o pedido de desconstituição da penhora em dinheiro realizada junto à conta da executada, e ainda teria determinado o levantamento da quantia penhorada em favor do agravado, DISTRITO FEDERAL. Transcrevo a r. decisão agravada: “KEZIAH FERNANDES TELES CARDOSO postula a liberação do valor bloqueado na conta da executada, em razão do parcelamento celebrado com o Distrito Federal, ID 80038896. Intimado, o Distrito Federal opôs-se à liberação do valor constrito, uma vez que a penhora ocorreu antes do acordo de parcelamento. Ao final, postou-se pelo indeferimento do pedido, bem como pela suspensão do processo, nos termos do art. 151, VI Código Tributário Nacional, ID 84819269. É o relatório. Decido. O parcelamento inclui o reconhecimento do débito e a renúncia implícita aos meios de impugnação judicial referentes à existência, validade e regularidade do crédito fazendário, vez que "o pedido de parcelamento de crédito constitui confissão extrajudicial irretratável e irrevogável do débito e aceitação plena e irrestrita das condições estabelecidas no Código de Processo Civil e nesta Lei Complementar" (artigo 14 da lei complementar distrital 833/2011). Exceto que se verifique hipótese de impenhorabilidade, o pedido de parcelamento posterior à penhora de dinheiro em conta do executado impõe o reconhecimento por ele do valor devido e, por consequência, aceitação implícita do ato constritivo realizado, uma vez ausente hipótese legal de impenhorabilidade. Assim, considerando que o pleito de liberação da penhora apontou como fundamento único o parcelamento do débito, não há como promover a liberação do valor penhorado. Este é o entendimento sufragado pelo TJDFT, como se exemplifica através do acórdão seguinte: TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PENHORA ANTERIOR VIA BACENJUD. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário, objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Tem o condão de apenas suspender a exigibilidade do crédito tributário, devendo ser mantida a penhora realizada antes do referido parcelamento. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo conhecido em parte e não provido. (Acórdão n.1025308, 07022933720178070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 29/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O valor penhorado deverá, portanto, uma vez operada a preclusão do presente “decisum”, ser abatido do parcelamento pelo exequente, sem prejuízo do parcelamento concedido, que será adequado ao eventual valor remanescente devido pelo executado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desconstituição da penhora em dinheiro realizada junto à conta do executado. Expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada em favor do Distrito Federal. Após, junte o exequente planilha atualizada, com o valor do remanescente, abatido o valor levantado. Int. Cumpra-se" Alega a agravante estar sendo demanda pelo fisco distrital para o pagamento de ITCMD. Diz que, durante o curso da execução teve cumprida em seu desfavor ordem de bloqueio eletrônico, via BACENJUD (atual SISBAJUD). Sustenta que, depois da consumação do bloqueio pelo BACENJUD, procurou a Secretaria da Fazenda e aderiu a parcelamento do débito tributário exeqüendo, por isso, subseqüentemente requereu a liberação da quantia bloqueada em sua conta. Aponta equívoco na r. decisão agravada, sobretudo porque o Distrito Federal teria apenas apresentado oposição a liberação do valor bloqueado, por se tratar de garantia do parcelamento, “propondo apenas o indeferimento do pedido” formulado pela agravante. Assevera, inclusive, que a r. decisão agravada seria ultra petita. Alega que “A decisão interlocutória, ora combatida, além de causar lesão grave e de difícil reparação à apelante, agrediu os princípios da igualdade das partes, da impossibilidade do juiz agir de ofício no processo de execução e cumprimento de sentença e de direito à execução menos gravosa”. Ao final pugna pela “a reformulação da decisão interlocutória do Juízo a quo de forma que se abstenha de determinar que “O valor penhorado seja abatido do parcelamento pelo exequente, sem prejuízo do parcelamento concedido, que será adequado ao eventual valor remanescente devido pelo executado”, bem como cancele a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada em favor do Distrito Federal.” Preparo recolhido (ID 24893537). É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Em que pese inexistir pedido explícito de efeito suspensivo, é possível inferir das razões a alegação de que os efeitos da r. decisão agravada poderia causar a agravante dano de difícil reparação. Desse modo, passo a examinar eventual cabimento do efeito suspensivo. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Com a devida vênia aos argumentos apresentados pela agravante, mas sua tese jurídica encontra forte barreira na consolidada jurisprudência desta Corte, a qual entende que a adesão ao parcelamento tributário importa na suspensão do débito, mas não na sua quitação, impondo a manutenção de medidas constritivas alcançadas antes da adesão pelo contribuinte, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PENHORA. BACENJUD. MANUTENÇÃO. II - A adesão ao parcelamento da dívida tributária, ainda que posterior, apenas suspende a execução fiscal, não servindo para a desconstituição da penhora. (...) (Acórdão n.894892, 20150020177994AGI, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/09/2015, Publicado no DJE: 29/09/2015. Pág.: 183) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES. BACENJUD. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. MOMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LIBERAÇÃO DA PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O parcelamento do débito tributário que é objeto de execução fiscal, condiciona-se à manutenção da garantia efetivada nos respectivos autos (art. 4o, § 4o, II, da Lei distrital no 5.668/16). Precedentes. 1.1. O parcelamento posterior à penhora de valores através do BACENJUD suspende a exigibilidade do crédito tributário, mas não é suficiente para desconstituir a penhora realizada. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1193493, 07091121920198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. NOME DOS SÓCIOS INCRITOS NA CDA. ÔNUS DA PROVA. ATO INFRATOR À LEI, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL. EXCESSO DE PODERES. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR PRECATÓRIOS DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO DA FAZENDA CREDORA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO. ORDEM PREFERENCIAL DA PENHORA. RECUSA LEGÍTIMA. SÚMULA 406/STJ. PRECATÓRIO COMO DIREITO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE. ANTERIORIDADE DA PENHORA. MANUTENÇÃO. 1. Caso o nome do sócio gerente não conste do título exequendo, o direcionamento da ação executiva fiscal em seu desfavor depende da comprovação, pela Fazenda credora, da perpetração de atos dolosos praticados com excesso de poder ou infratores da lei, do estatuto ou do contrato social. 2. Na hipótese de os sócios-gerentes constarem do título exequendo, o ônus da prova inverte-se, cabendo a eles a comprovação da não infração à lei ou ao ato constitutivo da empresa e, ainda, a demonstração da inexistência de excesso de poderes, devido à presunção de certeza e liquidez de que desfruta a certidão de dívida ativa. 3. O art. 15, I da Lei 6830/80 dispõe que a anuência da Fazenda para a substituição da penhora somente é dispensada caso devedor oferte depósito em dinheiro, fiança bancária e, recentemente, devido à redação da Lei 13.043/2014, seguro garantia. 4. Ainda que seja viável substituir a penhora em dinheiro por precatório judicial fruto de condenação de ente federativo diverso daquele que é credor, torna-se imprescindível o assentimento desse último. 5. Precatório é direito de crédito, sendo lícito ao Fisco alegar a subversão à ordem legal de penhora para o fim de recusá-lo. Súmula 406/STJ. 6. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. A constrição realizada previamente a esse momento, porém, não merece ser desconstituída, haja vista que realizada enquanto exigível a dívida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.851704, 20100110953810APC, Relator: HECTOR VALVERDE, Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no DJE: 03/03/2015. Pág.: 332). (Destacou-se) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADA. ATIVOS DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO ELETRÔNICO. PENHORA. PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. ADESÃO. PARCELAMENTO POSTERIOR À CONSTRIÇÃO. LEVANTAMENTO DO IMPORTE PENHORADO. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO POSTERIOR À PENHORA. QUITAÇÃO INEXISTENTE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA OBRIGADA E DO DÉBITO RECONHECIDO. PROVAS DA DESTINAÇÃO DO IMPORTE CONSTRITO. INEXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conquanto aderindo a executada a programa de regularização tributária, sendo contemplada com o parcelamento da obrigação reconhecida, não implicando a adesão e o parcelamento quitação, impactando simplesmente a exigibilidade da obrigação, que fixa sobrestada, inviável que, consumada penhora de dinheiro anteriormente ao deferimento do parcelamento, seja liberada, pois, suspensa a exigibilidade do débito tributário em execução, passa a ostentar a qualidade de garantia até que haja integral realização do débito exequendo. (...) (Acórdão n.1134243, 07074340320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/10/2018, Publicado no PJe: 06/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. DÉBITO. PENHORA. BACENJUD. MANUTENÇÃO. 1. Pacífico o posicionamento da jurisprudência no sentido da manutenção da penhora realizada, tendo em vista que o parcelamento da dívida tributária propicia a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas não a sua extinção. (...) (Acórdão n.1116546, 07057443620188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/08/2018, Publicado no DJE: 17/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Ademais,como observado por Sua Excelência, não se trata de hipótese de impenhorabilidade, portanto, apenas o parcelamento posterior do débito não enseja a liberação da quantia penhorada em favor do devedor. Lado outro, verifica-se que Sua Excelência, ao final da r. decisão agravada determinou que: “Expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada em favor do Distrito Federal. Após, junte o exequente planilha atualizada, com o valor do remanescente, abatido o valor levantado.” Pedindo vênias ao d. Juízo a quo, mas, em tese, não é hipótese, de se determinar, desde logo, eventual compensação da quantia penhorada com o débito parcelado, objeto de acordo entre as partes. In casu, subsiste a penhora, mas apenas como garantia, portanto, inviável, o levantamento pelo credor. Logo, em exame preliminar,denota-se que, ao menos em parte, pode assistir razão à recorrente. Por fim, observa-se que o levantamento da quantia penhorada, como efeito da r. decisão agravada, pode ser considerado de difícil reversibilidade pelo contribuinte, que teria que ingressar em longa e duradoura fila para recebimento do erário. Assim, presentes os requisitos para o deferimento do pedido de efeito suspensivo, de rigor deferi-lo. Isso posto, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar que seja sobrestado o levantamento do valor penhorado, em favor do credor (Distrito Federal), até julgamento do presente recurso. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator